Tribunal: TJSP
Processo: 1024083-62.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Apelação Cível – Telefonia.

Todo o transtorno causado é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – Ausente relação contratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso – Os honorários devem ser fixados conforme aos critérios estabelecidos no art. 85 do CPC.

Apelação provida - Recurso adesivo desprovido.